Tribunal: TJBA
Processo: 8041414-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041414-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILMAR DE JESUS PAIXAO

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA MÉDICA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NOMEAÇÃO DE PERITO SEM ESPECIALIDADE NA ÁREA DAS LESÕES AVALIADAS. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador que manteve a nomeação de médica legista, com especialização em infectologia, como perita judicial para avaliar sequelas ortopédicas alegadamente decorrentes de acidente automobilístico, em ação de cobrança de seguro DPVAT. O agravante pleiteia a substituição da perita por profissional com especialidade comprovada em ortopedia e traumatologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é imprescindível a nomeação de perito médico com especialização na área específica das lesões avaliadas — no caso, ortopedia — para realização de perícia judicial em ação de cobrança de seguro DPVAT, cuja controvérsia central envolve sequelas em membro inferior decorrentes de trauma automobilístico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 465, caput, do CPC, exige que o juiz nomeie perito especializado no objeto da perícia, de modo que a formação técnica do profissional designado deve ser compatível com a natureza da lesão discutida no processo.

A médica nomeada possui especialização em infectologia, o que demonstra capacitação médica geral, porém insuficiente para analisar adequadamente lesões músculo-esqueléticas com possível invalidez permanente, que demandam conhecimento técnico específico da área de ortopedia.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido que, em ações envolvendo lesões ortopédicas, a perícia deve ser realizada por médico especialista na área correspondente, sob pena de nulidade do laudo pericial e prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional.

O prosseguimento do feito com realização de perícia por profissional sem habilitação técnica específica representa risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), e a tese jurídica encontra respaldo na legislação processual e em precedentes consolidados (fumus boni iuris).

A substituição do perito, por se tratar de medida reversível e voltada à regularidade da prova técnica, não acarreta risco de irreversibilidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É imprescindível a nomeação de médico especialista na área específica das lesões a serem avaliadas para realização de perícia judicial em ações de cobrança de seguro DPVAT, em observância ao disposto nos arts. 465, caput, 468, I, e 157, § 2º, do CPC.

A ausência de formação técnica compatível com o objeto da perícia compromete a validade e a utilidade da prova pericial, podendo acarretar sua nulidade e prejuízo à celeridade e à efetividade do processo.

A urgência na substituição do perito se justifica quando há risco de realização de prova técnica inadequada e comprometimento do direito da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 465, caput; 468, I; 157, § 2º; 300; 1.019, I. Resolução CNJ nº 233/2016; Decreto Judiciário TJ/BA nº 1.005/2017.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento 8004888-84.2025.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, j. 08.07.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento 8061194-10.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 30.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8041414-50.2025.8.05.0000,
em que é agravante
GILMAR DE JESUS PAIXAO
e agravado
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.